Tribunal: TJMT
Processo: 1007567-85.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007567-85.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DEUZAMAR CARVALHEDO SILVA DE ARRUDA - CPF: 502.491.501-15 (APELANTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), PATRICIO DA SILVA OLIVEIRA 03328713123 - CNPJ: 40.002.234/0001-92 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0053-44 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO ANTERIOR NO JUIZADO ESPECIAL EXTINTA POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que extinguiu o processo com fundamento em litispendência, por existir ação anterior no Juizado Especial. A apelante sustenta que a demanda anterior foi extinta sem resolução de mérito, por incompetência absoluta, e requer o regular prosseguimento do feito, com análise do pedido de justiça gratuita e da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há litispendência quando a ação anterior foi extinta por incompetência absoluta; e (ii) definir se o pedido de justiça gratuita não apreciado implica concessão tácita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção da ação anterior por incompetência absoluta impede a formação de coisa julgada material e, portanto, afasta a litispendência.

4.

É pacífico o entendimento de que não há litispendência quando a ação anterior foi extinta sem resolução de mérito.

5.

O pedido de
justiça

gratuita
não apreciado na primeira instância é considerado
tacitamente
deferido (AgInt no REsp 1744453/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A litispendência pressupõe a existência de duas ações idênticas em curso simultaneamente. Quando a ação anterior é extinta sem resolução de mérito por incompetência absoluta do juízo, não há óbice à propositura de nova demanda perante o juízo competente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, §§ 1º e 2º; 485, VI; 64, § 3º. Lei nº 9.099/95, art. 51, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 60388/TO; TJMT, N.U 0000100-34.2018.8.11.0036; TJMT, N.U 1007772-51.2024.8.11.0041; TJMT, N.U 1001799-04.2021.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por entender configurada a litispendência com a ação nº 1007241-51.2025.8.11.0001, ajuizada anteriormente perante o Juizado Especial.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese que a ação anteriormente ajuizada perante o Juizado Especial foi extinta sem resolução de mérito, por incompetência absoluta daquele juízo, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, de modo que sentença terminativa não faz coisa julgada material, não impedindo a propositura de nova ação perante o juízo competente.

Afirma que houve contradição na sentença ao afirmar que teria havido recolhimento de custas na ação proposta perante o Juizado Especial. Aduz que não houve apreciação do pedido de justiça gratuita formulado na petição inicial e nem o pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos indevidos.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento, com a apreciação do pedido de justiça gratuita e da tutela de urgência.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO BMG S.A., pugnando pelo não conhecimento do recurso por ausência de preparo e, no mérito, pelo seu não provimento.

Contrarrazões BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (ID. 316258859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA

Conforme assentado no item 8 da Edição n. 149 do Jurisprudência em Tese, do STJ, “
a ausência de manifestação do órgão julgador a respeito do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência
”.

Nesse sentido:

AgInt no RMS 60388/TO;

AgInt no REsp 1744453/MG;

AgInt no AREsp 1213743/SP;

EDcl no AgInt no AREsp 1185800/RS;

AgInt nos EDcl no AREsp 1319316/MS.

No caso concreto, esse pedido, embora formulado na inicial, não foi apreciado, o que leva à conclusão de deferimento tácito.

portanto,
rejeito a preliminar
de não conhecimento do recurso.

VOTO MÉRITO

Cumpre analisar a aplicabilidade, no caso concreto, do artigo 337, §§ 1º e 2º, do CPC, que estabelece os requisitos configuradores da litispendência (identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a ação pendente e outra anteriormente ajuizada).

Conforme relatado pela apelante e comprovado nos autos, a Ação anterior, n.º 1007241-51.2025.8.11.0001, proposta no 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá, foi extinta
sem resolução de mérito
, com certidão de trânsito em julgado em 06/03/2025, por incompetência absoluta daquele juízo, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, em razão do valor da causa ultrapassar o limite de 40 salários mínimos.

Já está pacificado na jurisprudência que “
Não há litispendência quando a ação
anterior
foi
extinta
sem resolução do mérito, antes do ajuizamento da segunda demanda, ainda que idênticas as partes, o pedido e a causa de pedir
“. (TJMT, N.U 0000100-34.2018.8.11.0036, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 25-11-2024, DJE de 26-11-2024).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA – DEMANDA ANTERIOR PROMOVIDA NO JUIZADO ESPECIAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Não obstante a comprovação de que ambas as ações envolverem as mesmas partes, os mesmos contratos e causa de pedir, é de se afastar a configuração da litispendência quando a demanda ajuizada anteriormente perante o Juizado Especial foi extinta sem resolução do mérito, não obstando, portanto, que a parte proponha nada demanda na Justiça comum, tendo em vista a inocorrência de formação de coisa julgada material.
Precedentes”.
(TJMT, N.U 1007772-51.2024.8.11.0041, relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 5-6-2024, DJE de 8-6-2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FUNDAMENTAÇÃO POR COISA JULGADA MATERIAL E AUSÊNCIA DE CORREÇÃO DE VÍCIO (ART. 486, §1º, DO CPC) – SENTENÇA DO JUIZADO ESPECIAL QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – NOVA DEMANDA PERANTE A JUSTIÇA COMUM – INAPLICAÇÃO DA COISA JULGADA MATERIAL OU DO ART. 486, § 1º, DO CPC - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE (ART. 64, § 3º, DO CPC) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A sentença do Juizado Especial que extingue o processo por incompetência territorial não faz coisa julgada material, permitindo-se o ajuizamento de nova demanda, perante a Justiça Comum, além de não se enquadrar nas hipóteses de litispendência ou nos incisos I, IV, VI e VII do art. 485, do Código de Processo Civil, relacionados no art. 486, § 1º, do mesmo Código.
A constatação de incompetência territorial resulta na remessa ao Juízo competente e não na extinção processual sem resolução de mérito, conforme o teor do art. 64, § 3º, do Código de Processo Civil”.
(TJMT, N.U 1001799-04.2021.8.11.0015, relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgamento em 25-6-2024, DJE de 27-6-2024).

No caso concreto, é incontroverso que a demanda anterior não ultrapassou a fase de cognição sumária, portanto não houve apreciação definitiva do mérito. Assim, diante da ausente de coisa julgada material, não há como reconhecer a litispendência.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença, para afastar a litispendência e determinar o regular prosseguimento da Ação.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025